Tribunal: TJDFT
Processo: 0722357-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722357-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MARCEL OLIVEIRA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: IAMAR SUELY DE OLIVEIRA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pela qual o agravante pretende que lhe seja fornecido o medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus), para tratamento de esclerose múltipla. O agravante narra ser portador de doença grave, qual seja, esclerose múltipla evoluindo com incapacidade progressiva, apesar de tratamento regular e correto. Aduz que houve falha terapêutica nas tentativas anteriores com outros dois medicamentos (acetato de glatirâmer e betainterferona Ib), sendo que não pode utilizar natalizumabe, por apresentar altos níveis de vírus JC. Destaca que há perigo de incapacidade motora, sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral. Assevera estarem presentes os requisitos estabelecidos no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ. Conclui requerendo o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar o fornecimento do medicamento, no prazo máximo de dez (10) dias, enquanto perdurar a indicação médica, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em análise prelibatória, a argumentação recursal se mostra suficientemente relevante, haja vista que o medicamento de alto custo indicado em laudo circunstanciado do médico assistente, o Ocrelizumabe (Ocrevus), embora não seja padronizado para fornecimento pelo SUS, é indicado para o tratamento de esclerose múltipla primariamente progressiva ou na forma recorrente, além de possuir registro perante a Anvisa, como se observa do parecer exarado pelo NATJUS em outro caso relacionado ao mesmo medicamento (ID no 37049923, pág. 83-94). Ainda, o agravante tem como renda a aposentadoria por invalidez, encontrando-se interditado (ID no 37049923, págs. 18-24), de sorte que, em juízo prefacial, mostra-se relevante a alegação de não possuir condições de arcar com o tratamento. A propósito, esta egrégia 4a Turma Cível examinou recentemente as questões jurídicas pertinentes, em outro caso correlato, relacionado à prescrição do mesmo medicamento para tratamento de esclerose múltipla: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OCRELIZUMABE (OCREVUS). PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. RESP No 1.657.156/RJ (TEMA 106). REQUISTOS PREENCHIDOS. APELO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 196, estabelece que ‘a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’. 2. É dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. 3. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado. O preenchimento desses requisitos autoriza o acolhimento do pedido, na periodicidade e quantidade indicadas pelo médico assistente. 4. Comprovada a presença desses requisitos, bem como a necessidade de a paciente utilizar o medicamento prescrito por médico da rede pública de saúde, incumbe ao Estado providenciar, às suas expensas, os recursos necessários para sua recuperação, ainda que o fármaco não seja padronizado e não conste dos protocolos e diretrizes terapêuticas estabelecidas pelos órgãos oficiais. 5. Apelo provido” (Acórdão 1427190, 07097893020218070016, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/05/2022, publicado no PJe: 10/06/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por outro lado, o perigo da demora é evidente, ante o caráter progressivo da doença, com risco de agravamento da incapacidade que acomete o recorrente. Assim, estando presentes, em juízo de cognição superficial, os requisitos elencados pelo colendo STJ por ocasião do julgamento do RE no REsp no 1.657.156/RJ, e se tratando de providência urgente, é mister o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal postulada, determinando o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus), no prazo máximo de dez (10) dias, enquanto perdurar a indicação médica. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Após o decurso do prazo de resposta, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator